Tribunal: TJES
Processo: 0002134-62.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002134-62.2023.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SANDREY SIMOES MENDES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 12,
CAPUT
, DA LEI Nº 10.826/03, E ARTIGO 180, NA FORMA DO ARTIGO 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
– RECURSO DA DEFESA –
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.
1. O princípio da consunção ou absorção se opera quando a norma definidora de um crime constitui meio necessário de preparação ou execução de outro crime, ou seja, o fato de maior amplitude consome ou absorve o de menor graduação (
lex consumens derogat lex consumptae
) e o crime-fim absorve o crime-meio. Todavia, quando se tratarem de desígnios autônomos, em que um crime não constitua meio necessário de preparação ou execução de outro crime, não se aplica o referido princípio. 2. Restando evidenciado que o acusado praticou os crimes em momentos diferentes, que agiu com dolos distintos e praticou condutas autônomas e independentes, incabível o acolhimento da pretensão de aplicação do princípio da consunção. 3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
SANDREY SIM
Õ
ES MENDES
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal da Cariacica (Termo de Audiência de fls. 121/122
dos autos
físicos

– conteúdo digitalizado no id 5893193
)
, que o condenou nas sanções do artigo 12,
caput
, da Lei nº 10.826/03, e do artigo 180, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, às penas de 01
(
um
)
ano de reclusão e 01 (um) ano de
detenção
, além de 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicialmente aberto para cumprimento de pena, as quais restaram substituídas por duas penas restritivas de direito.

Ao apresentar razões recursais, a defesa requer a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas dos crimes pelos quais o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade, e ainda conta com a sua confissão.

Dessa forma, passo à análise do pedido defensivo de aplicação do princípio da consunção no presente caso, para que o delito previsto no artigo 180, do Código Penal, seja absorvido pelo crime previsto no artigo 12,
caput
, da Lei nº 10.826/03.

Nessa senda, urge salientar que o princípio da consunção, ou absorção, se opera quando a norma definidora de um crime constitui meio necessário de preparação ou execução de outro crime, ou seja, o fato de maior amplitude consome ou absorve o de menor graduação (
lex consumens derogat lex consumptae
) e o crime-fim absorve o crime-meio.

Todavia, quando se tratarem de desígnios autônomos, em que um crime não constitua meio necessário de preparação ou execução de outro crime, não se aplica o referido princípio.

Dito isso, no caso em tela, da análise das provas constantes nos autos, verifico que as condutas do acusado foram autônomas, havendo desígnios distintos quanto à consumação dos crimes de receptação e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Isso porque, o próprio acusado, nas duas oportunidades que fora ouvido (fls. 27/28 e mídia de fl. 126, ambos
dos autos
físicos

– conteúdo digitalizado no id 5893193
), declarou que teria adquirido a arma apreendida 02 (dois) meses antes.

Assim, restando evidenciado que as condutas descritas no artigo 12,
caput
, da Lei nº 10.826/03, e do artigo 180, do Código Penal, foram praticadas com desígnios autônomos, tratando-se de condutas distintas, razão pela qual se mostra inviável o acolhimento do pleito de aplicação do princípio da consunção no presente caso.
S
obre o tema:

RECURSO DE APELAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. Condenação. Irresignação defensiva. [...].
Princípio da consunção. Inaplicabilidade. Inviável a aplicação do princípio da consunção, pois os delitos de receptação e de possee ilegal de arma de fogo decorrem de desígnios autônomos e momentos consumativos diversos, não se fazendo presente a relação de meio-fim a caracterizar a consunção
. [...]. (TJRS; ACr 5387266-51.2023.8.21.7000; Porto Alegre; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Mello Guimarães; Julg. 05/02/2024; DJERS 09/02/2024).

APELAÇÕES CRIMINAIS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. RECEPTAÇÃO. ART. 180 DO CP. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ART. 311 DO CP. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. ART. 304 DO CP. CORRUPÇÃO ATIVA. ART. 333 DO CP. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO VERIFICADA. ACESSO FRANQUEADO. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGADA FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA NÃO VERIFICADA. MANTIDA A ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS PELO CRIME DO ART. 311 DO CP. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA. MANTIDA CONDENAÇÃO DO RÉU PELOS DEMAIS CRIMES. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO NÃO ACOLHIDO. CONDENAÇÃO DA RÉ PELO CRIME DO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. MANTIDA A ABSOLVIÇÃO DA RÉ QUANTO AOS DEMAIS CRIMES. [...]. 4.
Pleito de aplicação do princípio da consunção entre o porte ilegal de arma de fogo e a receptação não merece acolhida. Momentos consumativos e bens jurídicos diversos. Precedentes
. [...]. (TJRS; ACr 5011568-11.2020.8.21.0019; Novo Hamburgo; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Julio Cesar Finger; Julg. 14/12/2023; DJERS 18/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO, RESISTÊNCIA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. PENAS-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. AUMENTO JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. 2.Na presente hipótese, a Corte de origem deixou de aplicar o princípio da consunção entre os crimes de receptação e posse irregular de arma de fogo, "em virtude da autonomia entre os delitos e diversidade da tutela jurídica. Os fundamentos do Tribunal de origem, quais sejam, desdobramentos em condutas diversas bem como diversidade dos bens jurídicos atingidos, encontram respaldo na jurisprudência desta Corte Superior. Ademais, diante das circunstâncias fáticas, o Tribunal Estadual afastou a aplicação do princípio da consunção por ter verificado que um crime não foi praticado como meio para a execução do outro, ou seja, o ora paciente agiu com desígnios autônomos. [...]. (STJ; AgRg-HC 642.852; Proc. 2021/0029758-6; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 22/02/2022; DJE 25/02/2022).

D
iante dos argumentos exarados e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)